Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Cominatória. Competência da Vara da Fazenda Pública ante a necessidade de prova técnica complexa. Litisconsórcio passivo entre União e DF. Desnecessidade. Fornecimento de medicamento - Ruxolitinibe 20mg (jakavi). Dever do Estado. Resp 1.657.156/RJ (tema STJ 106). É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA.